Tribunal: TJES
Processo: 5000521-10.2020.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RONALDO GONCALVES DE SOUSA
Órgão julgador: RONALDO GONCALVES DE SOUSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000521-10.2020.8.08.0049
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CAROLINA LEITE BARROS
APELADO: MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
RELATOR(A
):RONALDO GONCALVES DE SOUSA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:(27) 3334-2243

PROCESSO Nº
5000521-10.2020.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAROLINA LEITE BARROS

APELADO: MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Advogado do(a) APELANTE: JOSE ROBERTO DE ANDRADE - ES6136-A
Advogado do(a) APELADO: EVANDRO SANT ANNA SONCIM - ES9810-A

APELAÇÃO
PJE
Nº
5000521-10.2020.8.08.0049

APELANTE:
CAROLINA LEITE BARROS

APELAD
A:
MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

R
ELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
CAROLINA LEITE BARROS
, no qual pretende a reforma da r. sentença (id nº 2533603) que, em sede de “Ação de procedimento comum”, movida em face do
MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
, julgou improcedente a demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC.

Contrarrazões pelo
MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
(id nº 2533608), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

RELATOR

VOTO DO RELATOR:

APELAÇÃO
PJE
Nº
5000521-10.2020.8.08.0049

APELANTE:
CAROLINA LEITE BARROS

APELAD
A:
MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuidam

os autos de recurso de apelação interposto por
CAROLINA LEITE BARROS
, no qual pretende a reforma da r. sentença (id nº 2533603) que, em sede de “Ação de procedimento comum”, movida em face do
MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
, julgou improcedente a demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC.

Primeiramente, convém tecer breves considerações acerca da controvérsia posta em juízo.

A recorrente,
CAROLINA LEITE BARROS
, na condição de autora da demanda originária, afirma que é professora da rede pública municipal de ensino de Venda Nova do Imigrante, detentora do cargo de provimento efetivo (Professor PA), admitida por intermédio de concurso público de provas e títulos, lotada na Escola Municipal de Educação Infantil Flor do Ipê.

Afirma que solicitou, no ano de 2020, sua progressão funcional por titulação de mestrado, na forma do artigo 30, da Lei Municipal nº 1.129/2014 e artigo 67, inciso IV, da Lei Federal nº 9.394/1996, com apresentação de título de Mestrado em Políticas Públicas e Desenvolvimento Local, área de concentração: Políticas Públicas e Determinantes Sociais, emitido pela Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória – EMESCAM, originando o processo administrativo nº 002174/2020.

Alega a autora que dito requerimento administrativo foi indeferido pela administração, sob a alegação de “...não vislumbrar a estrita ligação do mestrado apresentado com a Educação”.

Nesse sentido, alegando ausência de fundamento legal para a recusa do título de mestrado, para fins de progressão funcional por titulação, requereu a condenação do ente público requerido a efetuar a progressão funcional por titulação de mestrado da autora, bem como às diferenças de vencimentos, com efeitos reflexos sobre as vantagens remuneratórias, parcelas vencidas e vincendas, com incidência de juros legais e correção monetária.

Contestação em id nº 2533589. Réplica em id nº 2533594.

Após o regular processamento do feito, em julgamento antecipado da demanda (art. 355, I, CPC), o MM. Juiz
a quo
proferiu a sentença recorrida, julgando improcedente a demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, uma vez que a servidora não preencheu os requisitos impostos pela Lei Municipal nº 1.129/2014, especialmente no tocante à obtenção de título de mestrado na área da Educação.

Irresignada, a apelante
CAROLINA LEITE BARROS
requer a reforma da r. sentença, sob os argumentos de que não há fundamento legal para a recusa do título de mestrado da autora (Mestrado em Políticas Públicas e Desenvolvimento Local), para fins de progressão funcional, uma vez que seu tema de pesquisa foi “
Mães e crianças com autismo: desafios enfrentados diante do diagnóstico de autismo
”, em sintonia com a área de Educação exigida pela lei municipal.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade. De plano, ressalto que a argumentação da recorrente
não
merece prosperar.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996), em especial o artigo 67, IV, assegura, nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público, a progressão funcional baseada na
titulação
ou habilitação, e na avaliação do desempenho.

Nesse sentido, a Lei Municipal nº 1.129/2014 dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Venda Nova do Imigrante, na forma da Lei Federal nº 9.394/1996.

A progressão funcional do servidor do magistério,
baseada na titulação
, conforme o artigo 30, § 3º, da Lei Municipal nº 1.129/2014, ocorrerá em favor do servidor que apresentar a titulação de pós-graduação
lato sensu
, mestrado ou doutorado,
desde
que
o curso seja
de
áreas estritamente ligadas à Educação
,
in verbis
:

Art. 30
O servidor do quadro do magistério que possuir um dos certificados a seguir relacionados fará jus aos acréscimos pecuniários abaixo descritos: (Redação dada pela Lei nº 1318/2019)

Titulação

Percentual a ser aplicado sobre o nível de vencimento percebido pelo servidor

Conclusão de curso de pós-graduação lato sensu, com duração mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas

15%

Conclusão de curso de mestrado

20%

Conclusão de curso de doutorado

25%

§ 1°
O percentual disposto no quadro acima será aplicado aos servidores que apresentarem o pedido de progressão por títulos após o dia 01/02/2019; (Redação dada pela Lei nº 1318/2019)

§ 2°
Os servidores do magistério que já estiverem recebendo progressão em razão da titulação, terão direito a um adicional de 10% (dez por cento) sobre o título já comprovado, ficando a tabela que acompanha o caput válida para os pedidos de nova titulação após a data prevista no §1º; (Redação dada pela Lei nº 1318/2019)

§ 3°
O servidor só fará jus ao acréscimo correspondente à maior titulação que possuir entre aquelas que estejam acima do pré-requisito para a investidura no seu cargo e
desde que os cursos mencionados no caput sejam em áreas estritamente ligadas à Educação
; (Redação dada pela Lei nº 1318/2019)

§ 4°
O valor percebido pela titulação será incorporado aos proventos do servidor; (Redação dada pela Lei nº 1318/2019)

§ 5°
Para fins deste artigo as habilitações serão consideradas uma única vez e não serão cumulativas. (Redação dada pela Lei nº 1318/2019)

(grifo nosso)

Vale dizer que o comprovante do curso que habilita o servidor do quadro do magistério a receber qualquer dos percentuais de progressão funcional é o
diploma expedido pela instituição formadora
, com fulcro no art. 33, da referida lei:

Art. 33
O
comprovante de curso que habilita o servidor
do quadro do magistério, a receber qualquer dos percentuais a que se refere o artigo 30 desta Lei, é o
diploma expedido pela instituição formadora
,
registrado na forma da legislação.

(grifo nosso)

No presente caso, o título que lastreia o pedido de progressão funcional da autora é o diploma de mestrado (id nº 2533580), conferido pela Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória – EMESCAM, ante a conclusão de curso de mestrado em
Políticas Públicas
e Desenvolvimento Local
, área de concentração: Políticas Públicas e Determinantes Sociais, em 23 de dezembro de 2016.

O título de mestrado da autora, portanto, não se refere à área estritamente ligada à Educação, como prevê a Lei Municipal nº 1.129/2014.

Nesse ponto, destaco que a lei é expressa e taxativa quanto à área de titulação ser “
estritamente ligada à Educação
”, de modo que a norma já estabeleceu o critério para a progressão funcional de servidor, com base em titulação.

Por isso, é possível que o grau acadêmico conquistado pela servidora na área de Políticas Públicas possa atribuir-lhe maior pensamento crítico, aprofundamento de pesquisa e outras vantagens pessoais e profissionais.

No entanto, pela literalidade do artigo 30, § 3º, Lei Municipal nº 1.129/2014, para fins de obtenção de progressão funcional no magistério público, o diploma deve ser conquistado estritamente na área ligada à Educação, o que não é o caso.

Do quanto exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
CAROLINA LEITE BARROS
e, no mérito,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, ficando suspensa a sua exigibilidade, uma vez que a recorrente é beneficiária da justiça gratuita, conforme o artigo 98, § 3º, CPC.

DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

RELATOR

VOTOS VOGAIS:

DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:

Acompanho o voto proferido pelo Relator.

EMENTA

APELAÇÃO
PJE
Nº
5000521-10.2020.8.08.0049

APELANTE:
CAROLINA LEITE BARROS

APELAD
A:
MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. MAGISTÉRIO PÚBLICO. LEI MUNICIPAL N. 1.129/2014. ESTATUTO E PLANO DE CARREIRA E REOMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. TITULAÇÃO. MESTRADO. ÁREAS ESTRITAMENTE LIGADAS À EDUCAÇÃO. MESTRADO EM POLÍTICAS PÚBLICAS QUE NÃO SE AMOLDA AO REQUISITO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1) A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996), em especial o artigo 67, IV, assegura, nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público, a progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação do desempenho.

2) Nesse sentido, a Lei Municipal nº 1.129/2014 dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Venda Nova do Imigrante, na forma da Lei Federal nº 9.394/1996.

3) A progressão funcional do servidor do magistério, baseada na titulação, conforme o artigo 30, § 3º, da Lei Municipal nº 1.129/2014, ocorrerá em favor do servidor que apresentar a titulação de pós-graduação
lato sensu
, mestrado ou doutorado, desde que o curso seja de áreas estritamente ligadas à Educação.

4) No presente caso, o título que lastreia o pedido de progressão funcional da autora é o diploma de mestrado (id nº 2533580), conferido pela Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória – EMESCAM, ante a
conclusão de curso de mestrado em Políticas Públicas e Desenvolvimento Local, área de concentração: Políticas Públicas e Determinantes Sociais, em 23 de dezembro de 2016.

5) O título de mestrado da autora, portanto, não se refere à área estritamente ligada à Educação, como prevê a Lei Municipal nº 1.129/2014.

6) Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO. Vitória/ES, 2022. PRESIDENTE / RELATOR